Tribunal: TJSP
Processo: 2205463-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Extinção do feito executivo – Recurso descabido – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva e erro tosco – Precedentes - Recurso não conhecido